Tribunal: TJSP
Processo: 2211094-24.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). Artigo 9o, §§ 6o e 7o, da Lei Municipal 15.889/2013 (parágrafos introduzidos pela Lei Municipal 17.719/2021). Inexistência de recurso em trâmite de que tenha se originado o incidente. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade deste. Inteligência dos artigos 976 e 978 do Código de Processo Civil. Incidente inadmitido.